Tribunal: CARF
Processo: 10410.000911/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000911/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
DANUBIO ARAUJO LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NO
REGIME
DE
ANTECIPAÇÃO.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELO IMPOSTO DEVIDO
APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos auferidos em ação judicial trabalhista no ano-calendário de
2004 se sujeitavam ao ajuste anual, configurando-se a determinação legal de
retenção e recolhimento pela fonte pagadora em regime de antecipação do
imposto devido e não em tributação exclusiva na fonte.
IRPF.
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
NO
REGIME
DE
ANTECIPAÇÃO.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
VÁLIDO E EFICAZ.
Não tendo havido retenção em regime de antecipação, os recolhimentos
empreendidos pela fonte pagadora após a cientificação da Notificação de
Lançamento não têm o condão de desconstituir ou invalidar o lançamento de
ofício a veicular glosa de compensação indevida a título de imposto de renda
retido na fonte, uma vez que, após o transcurso do prazo para apresentação da
declaração de ajuste anual, restava à fonte pagadora recolher apenas multa de
ofício e juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual.
IRPF. GLOSA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. NÃO
ASSUNÇÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Não há como se admitir a dedução de contribuição previdenciária oficial cujo
ônus não foi do contribuinte e o fato de ter o recorrente acordado receber
menos no âmbito da conciliação judicial havida significa apenas que
transacionou valores juridicamente disponíveis, aceitando receber menos e de
forma líquida pela assunção do ônus do imposto de renda e da contribuição
previdenciária pelo reclamado/executado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000911/2007-43
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125/131) interposto em face de decisão da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 113/119)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 14/19 e 104/108), no valor total de R$ 34.545,37, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2004, por dedução indevida de previdência
oficial (75%) e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (20%). Na
impugnação (e-fls. 03/10), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Responsabilidade tributária – desoneração do contribuinte.
(c) Execução judicial das contribuições previdenciárias, a serem arcadas pela
reclamada. Existência de quitação dos tributos retidos e coisa julgada.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 113/119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. São indedutíveis as contribuições para a
Previdencia Social da União cujo ônus nao tenha sido do próprio contribuinte.
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO. O imposto de renda recolhido em favor de
pessoa diversa do beneficiário dos rendimentos não poderá ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

Intimado do Acórdão de Impugnação em 23/02/2010 (e-fls. 120/123), a
contribuinte interpôs em 22/03/2010 (e-fls. 125) recurso voluntário (e-fls. 125/131), alegando,
em síntese:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo por observar o prazo de 30 dias.
(b) Inexigibilidade de depósito ou arrolamento. Em face da Súmula Vinculante n°
21, não mais se exige depósito prévio ou arrolamento de dinheiro ou bens.
(c) Do efetivo recolhimento de IRRF e Contribuição Previdenciária e da
comprovação de o recorrente ter arcado com o encargo dos tributos
recolhidos. Segundo o Acórdão recorrido, os recolhimentos de Contribuições
Previdenciárias (fls. 58) e IRRF (fls. 64) foram efetuados em nome da
empresa CEAL (reclamada) e a CEAL teria arcado com o pagamento do
imposto. Contudo, o recorrente arcou com o custo dos tributos, apesar de o
recolhimento ter ficado sob responsabilidade da CEAL. O código do DARF
foi o 0561 (IRRF sobre rendimento do trabalho assalariado) e se informou o
número do processo e o nome do recorrente. O mesmo ocorreu com a GPS de
código 2909. Logo, apesar da informação do CNPJ da CEAL, é insofismável
que os recolhimentos se deram em favor do recorrente. Se os documentos de
arrecadação foram preenchidos incorretamente, cabe à CEAL os retificar. O
recorrente arcou com o ônus dos tributos ao fazer o acordo com valor abaixo
dos cálculos homologados pelo juízo trabalhista, isto é, receberia somente o
valor líquido, justamente por considerar a dedução do IRRF e INSS,
conforme reconhecido pelo Juízo ao determinar responsabilidade exclusiva da
empresa CEAL. Não pode o julgador negar tal direito com a simples
afirmação de o recorrente não ter arcado com o ônus de recolher os tributos
em seu nome, pois acordou em receber quantia menor em razão dos tributos
que a CEAL iria pagar em favor dele. Pelos cálculos do juízo, o recorrente
tinha o direito ao valor de R$ 212.113,13 e somente recebeu R$ 127.267,87
em decorrência do acordo em que a CEAL ficou responsável pelo IRRF e
Previdência. Em realidade, a autoridade fiscal pretende tributar duas vezes o
mesmo fato gerador, o que é inconstitucional pela vedação a bitributação e
configura enriquecimento ilícito.
(d) Responsabilidade tributária – desoneração do contribuinte. O julgador
administrativo restou omisso quanto à responsabilidade exclusiva da CEAL
pelos tributos decorrentes da reclamação trabalhista, eis que o recorrente não
é o responsável pelo recolhimento (Lei n° 8.541, de 1992, art. 46; IN SRF n°
101, de 1997, art. 3°; RIR/99, art. 722). O único responsável pelo
recolhimento é o antigo empregador. Efetuada a retenção, podia o recorrente
se utilizar do imposto retido e da previdência oficial. Caso não ocorra a
retenção e recolhimento, a fonte pagadora fica obrigada a pagar o respectivo
tributo com recursos próprios (CTN, arts. 121 e 128). A legislação não prevê
responsabilidade suplementar do adquirente da renda, seja solidária ou
subsidiária, nem determina sub-rogação da responsabilidade no caso de não
retenção pelo responsável tributário e feita a retenção o recebedor do crédito
pode utilizar-se da retenção de forma ampla. Entendimento contrário maltrata
o princípio da legalidade (Constituição, art. 146, III, b). No caso concreto, os
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

valores foram retidos e recolhidos, conforme DARF e GPS. Como arcou com
o ônus dos tributos, não cabe o reajustamento da base de cálculo previsto no
art. 725 do RIR/99. Ou seja, os valores recebidos não farão parte da base de
cálculo para o IR, devendo ser considerado rendimento isento, sob pena de
bitributação.
Em 01/12/2010, foi recepcionado o Ofício n° 1293/2010 da 9a Vara do Trabalho
de Maceió/AL (e-fls. 149) encaminhando despacho, Comprovante de Retenção, guias DARF de
recolhimento de IR e guias GPS e respectiva quitação do órgão previdenciário (e-fls. 150/155).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/02/2010 (e-fls. 120/123), o recurso
interposto em 22/03/2010 (e-fls. 125) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Do efetivo recolhimento de IRRF e Contribuição Previdenciária e da
comprovação de o recorrente ter arcado com o encargo dos tributos recolhidos. Responsabilidade
tributária – desoneração do contribuinte.
Segundo o recorrente, o único responsável pelo recolhimento do imposto de renda
na fonte seria o antigo empregador e, uma vez efetuada a retenção, podia se utilizar do imposto
retido e da previdência oficial. Ainda que não houvesse retenção e recolhimento, no seu entender
em face do princípio da legalidade, apenas a fonte pagadora ficaria obrigada a pagar os tributos
com recursos próprios, por não prever a legislação responsabilidade suplementar, solidária ou
subsidiária, do contribuinte e nem determina sub-rogação da responsabilidade.
A argumentação não prospera, eis que os rendimentos auferidos na ação judicial
trabalhista n° 01355-1998-006-19-003 da 6a Vara do Trabalho de Maceió/AL no ano-calendário
de 2004 se sujeitavam ao ajuste anual, configurando-se a determinação legal de retenção e
recolhimento pela fonte pagadora em regime de antecipação do imposto devido e não em
tributação exclusiva na fonte (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°; Lei n° 8.541, de 1992, art. 46; Lei
n° 10.833, de 2003, art. 28; RIR/1999, art. 718; IN SRF n° 15, de 2001, art. 19; e IN SRF n° 491,
de 2005, art. 3°).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula
CARF n° 12).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

No caso concreto, não se imputou omissão de rendimentos, mas compensação
indevida a título de imposto de renda retido na fonte e dedução indevida de contribuição
previdenciária.
A leitura do Acordo homologado por decisão da 6a Vara do Trabalho de
Maceió/AL, proferida em audiência aos 11 dias do mês de fevereiro de 2004 (e-fls. 83/85),
revela que as partes se conciliaram acordando valores a serem pagos e que a
reclamada/executada arcaria com o ônus das contribuições previdenciárias e do imposto de renda
sem nada descontar do reclamado/exequente.
Logo, em face do acordo homologado não houve retenção.
O fato de a conciliação ensejar um valor menor do que o anteriormente calculado
na execução não significa que o recorrente tenha arcado com a contribuição previdenciária e com
o imposto de renda, mas tão somente que, para por fim ao processo, o reclamante/exequente
concordou em receber menos e em transferir ao reclamado/executado o ônus de arcar com os
recolhimentos da contribuição previdenciária e do imposto de renda.
Como o valor pago foi recebido de forma líquida (ou seja, sem retenção), caberia
à fonte pagadora efetuar o recolhimento com o reajustamento a que se referia o art. 725 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (IN SRF n° 15, de 2001, art. 20).
Note-se, contudo, que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extinguiu-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual (Parecer Cosit n° 1, de 2002), pois, no caso e como já explicitado, a incidência na fonte
tem natureza jurídica de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual.
Para comprovar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte no importe de
R$ 28.121,58, o recorrente invoca o DARF de e-fls. 69 (fl. 64) recolhido em 17/09/2008 e no
qual consta: “DANÚBIO ARAÚJO LACERDA P 01355199800619003”.
Com o Ofício n° 1293/2010 da 9a Vara do Trabalho de Maceió/AL (processo
01355-1998-006-19-003 da 6a Vara do Trabalho foi redistribuído em 18/11/2005 para a 9a Vara
do Trabalho e recebeu o n° 00109-2005-009-19-007, e-fls. 88), foi encaminhado Despacho em
que se determinou ao executado a comprovação do recolhimento do imposto de renda (e-fls.
150/151) e, aparentemente tal comprovação teria sido empreendida pela apresentação de
Comprovante de Arrecadação do DARF de e-fls. 69 (e-fls. 153) recolhido em 17/09/2008 e de
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda emitido em 04/08/08 pelo Banco do Brasil com
um valor impresso de R$ 1.553,67 rasurado e um lançamento de entrelinha não ressalvada de R$
1.686,13 (e-fls. 152).
O comprovante de retenção em questão não especifica o ano-calendário a que se
refere a retenção, constando dos autos Comprovante de Retenção emitido pelo Banco do Brasil a
revelar exatamente o montante de imposto retido de R$ 1.686,13, mas para o ano-calendário de
2008 (e-fls. 82) e a tela do SISBB – Sistema de Informações do Banco do Brasil de e-fls. 81
revela que a retenção de R$ 1.686,13 se refere a pagamento efetuado em 04/08/2008 no processo
00000000001092005.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

Note-se que o valor de R$ 1.686,13 informado pelo Banco do Brasil como retido
em 04/08/2008 aparentemente (e-fls. 90/92) se refere ao recolhimento do saldo da conta judicial
(R$ 1.553,67 no Alvará de 04/07/2008, e-fls. 92) que acabou não sendo liberado ao
reclamado/executado em razão de o mesmo não ter comprovado o recolhimento do imposto de
renda, pois segundo a Cláusula 06 do acordo homologado (e-fls. 84) após a comprovação do
recolhimento do INSS e do Imposto de Renda o saldo de depósito judicial seria liberado ao
reclamado/executado.
Diante desse conjunto probatório, não resta comprovado que o recorrente tenha
sofrido retenção em relação ao ano-calendário de 2004, eis que o saldo depositado judicialmente
era destinado ao reclamante e só com o despacho de 27/06/2008 se determinou que tal valor
fosse utilizado para recolhimento de Imposto de Renda (e-fls. 91).
Pelo contrário, a prova constante dos autos evidencia que em relação aos valores
pagos no ano-calendário de 2004 na ação n° 01355-1998-006-19-003 (Alvará n° 112/2004, e-fls.
86) não houve qualquer retenção, uma vez que o acordo homologado foi expresso no sentido de
que o pagamento não sofreria retenção (e-fls. 83/85) e Certidão emitida no processo 00109-
2005-009-19-007 em 06/12/2007 atesta que todas as liberações efetuadas em cumprimento ao
acordo foram feitas sem qualquer retenção, inclusive de IR (e-fls. 90).
A fonte pagadora, entretanto, recolheu valores no DARF de e-fls. 69 em
17/09/2008 e o apresentou no âmbito do processo trabalhista como prova de recolhimento do
imposto de renda.
Devemos ponderar, contudo, que o recolhimento em questão foi efetuado em
17/09/2008 e a Notificação de Lançamento a constituir o crédito tributário em face do recorrente
foi lavrada 15/01/2007 (e-fls. 14 e 104) e em cientificada em 29/01/2007 (e-fls. 51/52).
Note-se ainda que o saldo da conta judicial que deveria ser liberado para o
reclamado/executado somente foi revertido para o pagamento de imposto de renda com o
despacho de 27/06/2008 (e-fls. 91) e com o Alvará de 04/07/2008 (e-fls. 92).
Esses recolhimentos intempestivos empreendidos pela fonte pagadora ou em
nome da fonte pagadora a partir do depósito judicial após a cientificação da Notificação de
Lançamento não têm o condão de desconstituir ou invalidar o lançamento de ofício, uma vez
que, após o transcurso do prazo para apresentação da declaração de ajuste anual, restava à fonte
pagadora recolher apenas multa de ofício e juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual (Parecer Cosit n° 1, de 2002).
Destarte, a Notificação de Lançamento é valida e eficaz, uma vez que, ao tempo
do lançamento de ofício, não havia retenção e nem pagamento, sendo cabível a glosa da
compensação efetuada a título de imposto retido na fonte.
Em relação à dedução da Contribuição Previdenciária, não há como se admitir a
dedução de contribuição cujo ônus não foi do contribuinte (Lei n° 9.250, de 1995, arts. 4°, IV, e
8°, II, d; e IN SRF n° 15, de 2001, art. 37, I) e o fato de ter o recorrente acordado receber menos
no âmbito da conciliação judicial havida significa apenas que transacionou valores juridicamente
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.340 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000911/2007-43

disponíveis, aceitando receber menos e de forma líquida pela assunção do ônus do imposto de
renda e da contribuição previdenciária pelo reclamado/executado.
Nesse contexto, é irrelevante a discussão de os documentos de arrecadação terem
ou não sido preenchidos incorretamente e nem há como se cogitar de bitributação ou em
enriquecimento sem causa do fisco em razão da Notificação de Lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital